Tribunal: TCU
Processo: 026.363/2015-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-05-14

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão proferido em auditoria relativa à gestão da implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração, opostos por Alan Kardec Pinto, Francisco Pais, Ildo Luís Sauer, Jorge Luiz Zelada e Venina Velosa da Fonseca ao Acórdão 2384/2024-TCU-Plenário , que negou provimento a seus pedidos de reexame, mantendo as sanções aplicadas em razão de irregularidades graves constatadas em atos negociais decisórios no processo de concepção e de implantação da Refinaria Abreu e Lima (Rnest), ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32, II, e 34 da Lei 8.443/1992, e diante das razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos embargos de declaração e, no mérito: 9.1.1. acolher os opostos por Ildo Luís Sauer para afastar-lhe a multa e a pena de inabilitação impostas por meio dos subitens 9.5 e 9.16 do Acórdão 2750/2020-TCU-Plenário ; 9.1.2. rejeitar os apresentados pelos demais recorrentes. 9.2. informar os embargantes, os demais responsáveis, o interessado e a Procuradoria-Geral da República acerca desta deliberação.